Tribunal: TJSP
Processo: 2261672-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO DA AGRAVADA DE SER MANTIDA EM AJUSTE INDIVIDUAL. A agravada, beneficiária de plano de saúde coletivo estipulado por sua empregadora, tem direito de ser mantida em contrato individual, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem cumprimento de qualquer carência. Outrossim, incontroverso o risco de dano de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DIREITO DA AGRAVADA DE SER MANTIDA EM AJUSTE INDIVIDUAL. A agravada, beneficiária de plano de saúde coletivo estipulado por sua empregadora, tem direito de ser mantida em contrato individual, nas mesmas condições do ajuste coletivo anterior e sem cumprimento de qualquer carência. Outrossim, incontroverso o risco de dano de difícil ou incerta reparação à recorrida, que está em tratamento médico oncológico, de modo que se deve prestigiar a magnitude do bem da vida em jogo, a saúde da segurada, a superar o interesse econômico, tornando de rigor a manutenção do contrato, até o julgamento do feito.
Recurso provido.